Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. PERDA DO VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO. ATIVIDADE INFORMAL. MAJORAÇÃO PARCIAL DO ENCARGO ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Pensão alimentícia. Majoração. Natureza rebus sic stantibus. Dispõe o art. 1.699 do Código Civil que a alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. A pensão alimentícia deve ser fixada tendo em vistas as possibilidades de quem a fornece e nas necessidades de quem a pleiteia. Qualquer ajuste, seja para majorar o encargo alimentar, seja para reduzi-lo, deve passar pela análise econômico-conjuntural de quem o provê, em confronto e, se possível, harmonizando-o com as necessidades de quem o recebe.

2 – Possibilidades do alimentante e fixação do encargo. Uma vez demonstrado que o réu perdeu o vínculo formal de emprego, revela-se descabida a majoração da pensão na forma da sentença recorrida, que se serviu de parâmetro que deixou de existir para tal desiderato. Por outro lado, estando os comprovantes de despesas apresentados pelo requerido a sugerir que seus rendimentos são superiores aos afirmados, a majoração parcial do encargo é medida que se impõe.

3 – Apelação conhecida e provida, em parte.

R